Tribunal: TJMT
Processo: 1004469-49.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004469-49.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WENDERSON JOSE NOVAIS DA SILVA - CPF: 012.001.932-96 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente os pedidos de revisão de débito e indenização por danos morais, em razão de supostas cobranças indevidas de faturas de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as faturas de energia elétrica dos meses de novembro e dezembro de 2023, com valores superiores ao histórico de consumo do autor, são indevidas, configurando falha na prestação do serviço e gerando direito à revisão da dívida e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O simples aumento no valor das faturas de energia elétrica, por si só, não configura irregularidade, especialmente quando há explicação plausível e comprovada pela concessionária.

As faturas impugnadas foram emitidas com base em leitura regular do medidor, cuja substituição em outubro de 2023 impossibilitou a leitura naquele mês, levando ao cálculo da fatura por média de consumo.

O consumo real do período de outubro foi posteriormente realocado para as faturas de novembro e dezembro de 2023, o que explica o aumento dos valores, já que refletem o consumo acumulado após a troca do medidor.

A concessionária demonstrou boa-fé ao parcelar o valor excedente em duas vezes, mitigando os impactos financeiros para o consumidor.

O conjunto probatório demonstra a adequação do procedimento administrativo adotado pela concessionária, afastando a alegação de irregularidade na medição ou falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WENDERSON JOSE NOVAIS DA SILVA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral no 1004469-49.2024.8.11.0002, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Consequentemente, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença desconsiderou as normas da Resolução ANEEL no 414/2010, especialmente os artigos 129, 133 e 137, os quais impõem à concessionária o dever de inspeção e de resposta formal às reclamações do consumidor.

Argumenta que houve aumento abrupto e injustificado nas faturas questionadas, em percentual superior a 190% da média de consumo, sem a realização de perícia técnica ou justificativa plausível por parte da empresa fornecedora.

Afirma que a cobrança impugnada não tem fundamento técnico válido e que a negativação indevida de seu nome e a suspensão do fornecimento de energia configuram dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízos concretos.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a declaração da inexigibilidade dos débitos e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, além das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões no ID 285557390.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O autor ingressou com ação declaratória de inexistência de débito contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, sob a alegação de cobrança indevida no valor de R$ 597,75 e R$ 492,60.

Na inicial, afirma residir no imóvel correspondente à unidade consumidora no 6/2564222-4, situada em Várzea Grande/MT.

Alega que, apesar de possuir histórico médio de consumo de energia elétrica na ordem de R$ 204,29 mensais, recebeu faturas relativas aos meses de novembro e dezembro de 2023 com valores substancialmente superiores: R$ 597,75 e R$ 492,60, respectivamente, representando aumento superior a 190%.

Relata que, diante dessa disparidade, formulou duas reclamações administrativas junto à concessionária, requerendo explicações e inspeção técnica do medidor. Tais pedidos, protocolados em 24/11/2023 (no 49831) e 12/12/2023 (no 48434), teriam sido atendidos pela requerida de maneira insuficiente, já que não respondeu a segunda solicitação e, além de não ter realizado qualquer vistoria, teria procedido à negativação de seu nome junto a cadastros de proteção ao crédito e ameaça de suspensão do fornecimento.

Fundamenta a pretensão nas disposições da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, especialmente nos artigos 129, 133 e 137, que regulam os deveres das concessionárias quanto ao tratamento de reclamações dos usuários e inspeções técnicas, bem como nos artigos 6o, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Requereu a declaração de inexistência dos débitos referentes às faturas dos meses de novembro e dezembro de 2023 e indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

Em primeiro grau, a sentença recorrida julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a regularidade das faturas de energia elétrica relativas aos meses de novembro e dezembro de 2023, bem como a ausência de danos morais indenizáveis.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que exige ao fornecedor o dever de demonstrar a legitimidade de suas cobranças.

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na suposta ilegalidade das faturas de energia elétrica referentes aos meses de novembro e dezembro de 2023, que, segundo o apelante, ultrapassaram o valor médio de consumo habitual, sendo desprovidas de justificativa técnica por parte da concessionária apelada.

Contudo, ao contrário do alegado, a parte autora/apelante não apresentou qualquer indício de ilegalidade ou fraude nas cobranças, tampouco demonstrou defeito na prestação do serviço ou violação aos deveres regulatórios por parte da concessionária. O simples aumento no valor das faturas, por si só, não configura irregularidade, sobretudo diante de explicação plausível e documentalmente comprovada pela ré.

Conforme se extrai da documentação anexada (ID 285557372 e seguintes), as faturas impugnadas foram emitidas com base em leitura regular do medidor, cuja substituição ocorreu em outubro de 2023, oportunidade em que, por impossibilidade de leitura naquele mês, a fatura correspondente foi calculada com base na média de consumo.

Em razão desse cálculo provisório, o consumo real daquele período foi posteriormente realocado para a fatura seguinte, ou seja, para os meses de novembro e dezembro de 2023, os quais refletiram o consumo acumulado efetivamente registrado após a troca do medidor. A apelada, inclusive, demonstrou que parcelou o valor excedente em duas vezes, mitigando os efeitos financeiros ao consumidor, o que reforça a boa-fé na relação contratual (ID 285557377).

Ressalte-se, ademais, que o próprio histórico de consumo acostado aos autos demonstra que a fatura de janeiro de 2024 retornou ao patamar médio alegado pelo autor, circunstância que corrobora a tese de compensação momentânea da leitura (ID 285557376).

Importa também destacar, em harmonia com o entendimento consignado pelo Juízo
a quo
, que é notório que os meses finais do ano, especialmente em regiões de clima tropical como o Estado do Mato Grosso, são marcados por temperaturas elevadas e clima extremamente quente, fatores que naturalmente influenciam o acréscimo do consumo de energia elétrica, sobretudo pelo uso mais intenso de equipamentos de refrigeração.

Assim, o conjunto probatório demonstra a adequação do procedimento administrativo adotado pela apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – REGULARIDADE DO MEDIDOR APONTADO POR LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR APROVADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA DE DÉBITOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.
Logo, uma vez constatada a regularidade na medição de energia e a licitude na apuração, é lícita a cobrança de valores acima da média, uma vez que obedecidos os critérios previstos em norma da ANEEL.

(N.U 1016389-17.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ACIMA DA MÉDIA – PERÍCIA JUDICIAL INCONCLUSIVA –
AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NAS MEDIÇÕES – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora se trate de relação de consumo, que autoriza a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, tal inversão não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança aptos a embasar suas alegações.

O laudo pericial judicial, embora tenha sugerido cautela na análise dos dados de consumo, não constatou irregularidades nas medições e expressamente consignou que os documentos apresentados extemporaneamente pela concessionária não alteram a conclusão técnica, circunstância que confere regularidade às faturas impugnadas.

(N.U 1008858-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

Portanto, diante da ausência de prova da irregularidade na medição e da explicação técnica plausível apresentada pela concessionária, não há falar em ilegalidade das cobranças, tampouco em falha na prestação do serviço que justifique a declaração de inexigibilidade dos débitos ou a indenização por danos morais.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025